Tribunal: STF
Processo: ARE 1387368
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROSCOMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. 



    1. Trata-se de recurso de apelação em que a parte expropriante almeja a reforma da sentença no tocante a fixação da base de cálculo dos juros compensatórios, moratórios e correção monetária.



    2. Juros Os juros compensatórios, em desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618/STF, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela mesma MP).



    3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1a Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.



    5. Depósito prévio decidido quando da prolação da sentença de primeiro grau. Razão pela qual deverá ser depositado, observando-se atualização monetária, no prazo de 30 dias.



    6. Honorários advocatícios retificados. Aplicação do quanto decidido no Recurso Especial n° 1.114.407/SP, no sentido de reconhecer a necessidade de observância do artigo 27, §1° do Decreto-lei n° 3.365/41 na fixação da verba honorária em sede de desapropriação indireta. Provido o recurso dos expropriados, desprovidos os demais.” 



    Em juízo de retratação, o acórdão foi mantido (eDOC 25). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXIV e 100 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia nos presentes autos cinge-se ao Tema 865 da Repercussão Geral, que tem como paradigma o RE 922.144, Rel. Min. Roberto Barroso, no qual foi proferido acórdão assim ementado (DJe 13.11.2015): 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta. 2. Repercussão geral reconhecida.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente